Tribunal: CARF
Processo: 10380.011715/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.011715/2006-18
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.840 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
TELMA LEITE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PELO CONTRIBUINTE AUTUADO.
INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELA FONTE
PAGADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
PELO CONTRIBUINTE. QUITAÇÃO DE VALORES APÓS A CIÊNCIA
DO AUTO DE INFRAÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO PELA FONTE
PAGADORA. ABATIMENTO NO LANÇAMENTO FISCAL. MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO
CONTRIBUINTE. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM DA
RECEITA FEDERAL.
Para fins de abatimento do crédito tributário lançado, o aproveitamento de
valores liquidados mediante compensação após a ciência do auto de infração,
relativamente a imposto de renda na fonte que deveria ter sido retido a título de
antecipação do imposto devido pelo contribuinte, é matéria estranha ao
lançamento fiscal, cabendo sua avaliação à unidade da Secretaria da Receita
Federal encarregada da liquidação e execução do acórdão em segunda
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011715/2006-18
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.840 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.011715/2006-18

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2401-006.675, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: extinção do crédito tributário
lançado contra o contribuinte autuado mediante compensação efetuada pela fonte pagadora após
a lavratura do lançamento. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
COMPENSAÇÃO. QUITAÇÃO DE VALORES APÓS A CIÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. ABATIMENTO NO LANÇAMENTO FISCAL.
Para fins de abatimento do crédito tributário lançado, o aproveitamento de valores
liquidados mediante compensação após a ciência do auto de infração, relativamente a
imposto de renda na fonte que deveria ter sido retido a título de antecipação do imposto
devido pelo contribuinte, é matéria estranha ao lançamento fiscal, cabendo sua
avaliação à unidade da Secretaria da Receita Federal encarregada da liquidação e
execução do acórdão em segunda instância.
A decisão foi assim registrada:
- Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme acórdãos paradigmas 2101-001.132 e 2101-001.134, decorrentes da mesma
operação fiscal, tendo a pessoa jurídica assumido o encargo do pagamento do Imposto
de Renda devido pela pessoa física beneficiária dos rendimentos, ainda que
posteriormente ao procedimento fiscal de lançamento, é de se admitir sua compensação
do montante apurado pela autoridade lançadora.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o apelo deve ser desprovido, visto que a responsabilidade atribuída à fonte pagadora
tem caráter apenas supletivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Improcedência do auto de infração por compensação efetuada pela fonte pagadora
após a lavratura do auto
Discute-se nos autos se é improcedente o auto de infração quando o contribuinte
autuado deixa de sofrer a retenção do imposto de renda na fonte e concomitantemente deixa de
oferecer os rendimentos à tributação, mas há compensação realizada pela fonte pagadora
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.840 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.011715/2006-18

mediante DCOMP apresentada após a lavratura do auto. Segundo a recorrente, manter o auto de
infração seria manter o bis in idem.
Pois bem. Discordo da recorrente e nego provimento ao recurso.
Conforme frisado pela decisão recorrida, a unidade da Secretaria da Receita
Federal encarregada da liquidação e execução do acórdão avaliará a dedutibilidade do
lançamento dos valores eventualmente compensados pela fonte pagadora, o que, a princípio,
afasta o argumento relativo ao bis in idem. Como a compensação foi efetuada após a lavratura do
auto, realmente a compensação e a dedução dos valores do presente auto é matéria estranha a
este processo administrativo, sem prejuízo, como já dito, da dedução dos valores pela unidade de
origem da Receita Federal.
Vale lembrar que a falta de retenção pela fonte não exime o contribuinte de
oferecer os valores à tributação, conforme predica a Súmula CARF 12:
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Em sendo assim, e por concordar com os seguintes fundamentos da decisão
recorrida, adoto-os como razões de decidir:
À época dos fatos, tendo em conta a natureza jurídica dos rendimentos percebidos pela
pessoa física, a incidência do imposto na fonte tinha a natureza de antecipação do
tributo a ser apurado pela contribuinte no ajuste anual do ano-calendário.
Em outras palavras, a apuração definitiva do imposto de renda deveria ser efetuada pela
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual.
Contudo, verificada a falta de retenção pela fonte pagadora após a data de entrega da
declaração de ajuste anual da pessoa física, como ora se cuida, e não tendo o
contribuinte submetido os rendimentos à tributação na sua declaração de ajuste anual, o
imposto de renda devido é exigido do beneficiário dos rendimentos, com acréscimo de
juros de mora e multa.
No que tange ao cumprimento da obrigação tributária, a recorrente pondera que a
decisão de piso não acolheu o pedido para dedução do imposto de renda recolhido pela
fonte pagadora. Explica que a Companhia Docas do Ceará, na condição de detentora de
créditos fiscais junto a União, efetivou o pagamento do imposto de renda, devido na
fonte, mediante o procedimento de compensação de débitos, resultando na liquidação do
principal e dos juros de mora.
Pois bem. A fiscalizada tomou ciência do auto de infração no dia 30/11/2006. No
entanto, a aludida compensação ocorreu somente em 28/12/2006, data da transmissão da
Declaração de Compensação, ou seja, em momento posterior à ciência da lavratura do
auto de infração (fls. 74/76).
Devido à perda da espontaneidade, os atos praticados após a comunicação do
lançamento fiscal ao sujeito passivo não operam efeitos sobre o crédito tributário
lançado, que permanece rígido na sua constituição.
Eventualmente, os recolhimentos comprovadamente vinculados ao mesmo fato gerador
poderão ser aproveitados para reduzir o total do débito exigido da contribuinte. Porém, a
avaliação quanto à utilização de valores compete à unidade da RFB encarregada da
liquidação e execução deste acórdão, na medida que transcende os limites da lide
decorrente do lançamento fiscal.
De qualquer modo, a compensação é uma forma de extinção do crédito tributário,
todavia não é sinônimo de pagamento (art. 156, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional). Com efeito, a compensação declarada extingue o crédito tributário sob
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.840 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.011715/2006-18

condição resolutória de posterior homologação pela Administração Tributária (art. 74, §
2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso, os autos estão desprovidos de comprovação da homologação total ou
parcial da compensação pleiteada.
Além disso, a partir de simples operações aritméticas, a recorrente pretende demonstrar
que uma parte da compensação declarada pela Companhia Docas do Ceará, após o
início do procedimento fiscal, corresponde exatamente ao valor do imposto de renda
incidente sobre as parcelas recebidas no Processo Trabalhista no 0351/96.
De igual maneira, os dados carreados aos processo são insuficientes para vincular a
compensação com o crédito tributário exigido no auto de infração, em nome da
contribuinte.
Logo, nego provimento ao recurso do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital